Tribunal: TJDFT
Processo: 0749124-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO QUE DESCUMPRE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA EXECUÇÃO DA PENA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. APENADO ADVERTIDO E NOVO DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o sentenciado, apesar de regularmente intimado não deu continuidade ao cumprimento da pena restritiva de direitos, nem justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, escorreita a decisão que converteu a reprimenda restritiva de direitos em privativa de liberdade.
2. No caso dos autos, verifica-se que o apenado descumpria as penas restritivas de direitos e lhe foi advertido, em audiência prévia, que em caso de novo descumprimento injustificado caberia a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Assim, comprovado que mesmo após ter sido advertido em audiência prévia, o sentenciado pouco tempo depois reiterou o descumprimento de sua obrigação, demonstrando seu desinteresse em adimplir com as prestações pecuniárias devidas, mostra-se adequada a reconversão definitiva da pena alternativa em privativa de liberdade, conforme recentes precedentes desta Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que reconverteu, em caráter definitivo, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA.